Tribunal: TJMT
Processo: 1003281-14.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003281-14.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 411.738.641-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEPÓSITO DA DIFERENÇA NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado, bem como os requerimentos dele decorrentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária pertencente à autora, após a quitação de empréstimo anterior, tratando-se, pois, de refinanciamento, reputando-se, via de consequência, válida a relação jurídica que existiu entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003281-14.2021.8.11.0006

APELANTE: MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos

Ação Revisional de Contrato c.c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003281-14.2021.8.11.0006, ajuizada em face do

BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID nº 146003538 - págs. 1/6).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que reconhece ter aceitado a oferta de empréstimo consignado no valor de R$ 6.851,36 (seis mil oitocentos e cinquenta um reais e trinta seis centavos), devidamente creditado em sua conta, razão pela qual, em respeito a BOA FÉ CONTRATUAL, foi realizada simulação de empréstimo junto ao Banco Central do Brasil. Entretanto, não reconhece a existência do contrato supostamente renegociado, no valor de R$ 10.226,56 (dez mil duzentos e vinte seis reais e cinquenta seis centavos), inexistindo a prova da disponibilização do referido valor em favor da apelante. Afirma que não reconhece o contrato que foi supostamente renegociado.

Por fim, pugna pela revisão do contrato de empréstimo, para declarar como valor do mútuo o montante de R$ 6.851,36 (seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), efetivamente creditado em conta da apelante (ID 55567495), com a incidência de juros de 1,5346% a.m (conforme taxa de juros do contrato 25-5890979/18), geram 96 parcelas de R$ 136,86 (cento e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos); bem como a devida condenação pelo dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (ID nº 146003539 - págs. 1/13).

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de confrontação da sentença atacada, em nítida afronta ao princípio da dialeticidade, com a consequente decretação da falta de interesse recursal. No mérito postula pelo desprovimento do recurso (ID nº 146003544 - págs. 1/13).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos

Ação Revisional de Contrato c.c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003281-14.2021.8.11.0006, ajuizada em face do

BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID nº 146003538 - págs. 1/6).

A sentença atacada, naquilo que interessa à solução da lide, encontra-se vertida nos seguintes termos:

“Em que pese à alegação da demandante de que o contrato n. 25-5890979/18 não constou a referência ao refinanciamento
, verifica-se que o Banco requerido, além de juntar cópia do referido instrumento contratual em pág. 1/2 do Id. 65914059, acostou em pág. 3 do mesmo Id,. documento intitulado AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSINADO, devidamente assinado pela autora, o qual constou assinalado a operação REFINANCIAMENTO COM O BANCO DAYCOL S/A, CONTRATO N. 20.58625179/18, tendo como saldo devedor R$ 10.229,56, bem como a descrição de que
“(...)
em razão da emissão de Cédula de Crédito Bancário n. 25-5890979/18 a favor do BANCO DAYCOL S/A, no valor de R$ 17.080,92, autorizo a realização do(s) pagamento (s) acima a meu favor, sendo que a diferença apurada de R$ 6.851,36 deve ser creditada na forma estabelecida na Cédula de Crédito, inexistindo direito à liberação de recursos a meu favor em caso de portabilidade de crédito. Contou ainda que: “Caso não ocorra a averbação da parcela contratada de forma integral ou parcial, autorizo que o valor líquido do empréstimo seja utilizado para amortização do saldo devedor sob a Cédula de Crédito Bancário
”.

Já com relação às informações apresentadas pela requerida, vê-se da impugnação à contestação que o autor não apresentou contraprova.

Denota-se, intimada a impugnar a contestação, a demandante limitou-se a ratificar os termos da inicial e não impugnou especificamente esse documento que se refere à autorização do refinanciamento.

Com efeito, vislumbra-se que a requerida logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico.

Diante disso, não se denota ilicitude na conduta da requerida em proceder os descontos, mormente porque o consumidor anuiu com a contratação do novo empréstimo realizado.

Tais constatações infirmam a alegação do demandante de que não teria assinado o empréstimo, e, sobre a questão, verifica-se tanto na impugnação como no pedido de produção de provas que ele posteriormente se absteve de produzir provas nesse sentido. (...)”
(destaquei)

Irresignada, a recorrente
MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
apela, postulando, em síntese, a reforma da sentença proferida, alegando ter sido vítima de fraude bancária, uma vez que afirma não ter contratado o refinanciamento mencionado na inicial. Via de consequência, requereu a devolução, em dobro, dos valores que alega terem lhe sido indevidamente descontados, além da condenação por dano moral da instituição bancária requerida no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No caso, da análise dos autos e da leitura da sentença recorrida, verifico a inexistência de fundamentos capazes de autorizar a modificação da conclusão a que chegou o Juízo de origem, devendo ser desprovido o recurso.

Inicialmente, calha anotar que o ponto nodal da lide está em saber se o empréstimo consignado mencionado pela autora na inicial foi ou não solicitado, vez que afirma não ter realizado a contratação, tendo sido pega de surpresa com os descontos mensais realizados em seu holerite.

Malgrado o afirmado pela apelante, restou cabalmente comprovado nos autos, a partir do documento de ID nº 146003509 - págs. 1/2, ter ocorrido a efetiva contratação do empréstimo. Neste aspecto, a cédula de crédito bancária foi devidamente assinada pela autora que, inclusive, apresentou seus documentos pessoais para contratação do empréstimo, conforme consta no documento de ID nº 146003509 - pág. 4, dos autos, não havendo, portanto, falar-se em fraude no caso concreto.

Ademais, a instituição financeira juntou ao processo o comprovante da disponibilização do produto do mútuo na conta bancária da autora, com menção específica ao seu CPF, tendo sido a transferência realizada eletronicamente e beneficiado, sem sombra de dúvida, unicamente a autora (ID nº146003512 - pág. 2).

Muito embora a parte recorrente tenha alegado existir diferença entre o valor contratado e aquele disponibilizado em sua conta bancária, o fato é que, o contrato de empréstimo consignado ora em análise refere-se à refinanciamento. Ou seja, ocorre a disponibilização do saldo do produto do mútuo na conta bancária da parte contratante, após a quitação do empréstimo anterior. Nota-se que o documento intitulado AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSINADO (ID nº 146003509 - pág. 3), devidamente assinado pela autora, o qual constou assinalado a operação REFINANCIAMENTO COM O BANCO DAYCOL S/A, CONTRATO N. 20.58625179/18, tendo como saldo devedor R$ 10.229,56, que comprova o ocorrido.

Em virtude da presença dos documentos mencionados, entendo que houve a efetiva demonstração pelo banco apelado da contratação do empréstimo tomado pela autora, tendo ocorrido, na sequência, a disponibilização da quantia restante, objeto do contrato, mediante depósito em conta.

Destarte, afastada está a alegação de golpe ou fraude que teria sido experimentada pela apelante, tanto é que o empréstimo foi realizado mediante, repita-se, o fornecimento dos seus dados bancários, tendo o produto do mútuo sido disponibilizado em sua conta-corrente.

Restando, assim, incontroverso nos autos que a autora ora apelante efetivamente contratou o empréstimo consignado, tendo se beneficiado, inclusive, do produto do mútuo, não há falar em ilegalidade perpetrada pelo banco.

De rigor a improcedência do pedido declaratório de nulidade do contrato formulado no petitório inicial, bem como de todos os demais requerimentos a ele vinculados (indenização por danos morais e repetição de indébito).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença.

Em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC/2015, caracterizada a sucumbência em segundo grau, majoro os honorários advocatícios no importe de 5%, montante este que deverá ser acrescido ao percentual fixado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023